Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. TERRACAP. LOTE CONTEMPLADO POR EMPRESA. EMISSÃO DECLARAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DEFINITIVA. DIREITO. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE. PREENCHIMENTO DE PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À ESCRITURAÇÃO. INÉRCIA DO ADMINISTRADO. LONGO DECURSO DO TEMPO. DESARRAZOABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Programa de Desenvolvimento Econômico do DF – PRÓ-DF, para se obter a Declaração de Implantação Definitiva, compreende-se que o beneficiário tenha passado por toda a tramitação de documentos pela administração para concretizar à outorga da escritura, já que referida declaração autoriza a autora a obter a escritura pública de compra e venda do imóvel junto à TERRACAP.
2. Assim, deve a TERRACAP, na fase de escrituração, promover as exigências concernentes à própria escrituração, e não ao direito de compra e venda do imóvel já reconhecido pela administração, sendo desarrazoado requerer novamente a apresentação de documentos que atestassem a regularização da empresa.
3. A Declaração de Implantação Definitiva não gera, automaticamente, a escrituração do terreno e a consequente concessão do desconto na aquisição, porquanto o programa de benefício para o incentivo empresarial é complexo e dispõe de etapas e requisitos a serem preenchidos para a compra do imóvel.
4. A empresa que deixa transcorrer, sem apresentar a documentação exigida, dentro do prazo concedido pela Administração, dá causa à revogação de seu direito, uma vez que incumbe ao particular o ônus de comprovar a ilicitude dos atos emanados pelo Poder Público, que, de sua vez, gozam de presunção iuris tantum de legitimidade,.
5. Negou-se provimento ao recurso.